Tribunal: STF
Processo: AI 85901
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-19
Data de publicação: 1982-02-19

Ementa:
NÃO HÁ ENSEJO A ADMISSAO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS DECISÕES
PROFERIDAS NAS EXECUÇÕES POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, A PARTIR DA
AVALIAÇÃO, INCLUSIVE (R.I., ARTIGO 325, VI), SE NÃO OCORRENTES AS
EXCEÇÕES PREVISTAS NO "CAPUT" DO REFERIDO ARTIGO 325.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.